Tribunal: STF
Processo: ARE 1000724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. DIREITO TRABALHISTA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA. ANÁLISE DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, CF/88. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 



    2. Esta Corte já afirmou, sob a sistemática da repercussão geral, que a decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura violação ao artigo 93, IX, da Constituição. ( AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, Tema 339) 



    3. Para revisar os termos do acordo coletivo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como das cláusulas contratuais do acordo, o que torna inviável o apelo extremo.



    4. Os honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias não podem ser revistos pela Corte por demandarem a análise da legislação processual aplicável à espécie.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.